Tribunal: TJMT
Processo: 1023599-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023599-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada
.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
or
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por equidade.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) erro material, ao considerar como parâmetro de valoração da causa o valor histórico de R$ 1.091.066,12, e não o valor atualizado, que ultrapassaria R$ 1.702.367,00; (
ii
) omissão quanto à análise pormenorizada dos critérios legais de arbitramento por equidade previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, a relevância jurídica e o tempo de tramitação do feito; (
iii
) omissão acerca da existência de precedente da própria Primeira Câmara, no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível no 0000020-78.1997.8.11.0045, envolvendo as mesmas partes e contexto fático-jurídico, no qual os honorários foram fixados em R$ 150.000,00.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por equidade.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em erro material ao considerar o valor histórico da causa como parâmetro de arbitramento. Contudo, tal assertiva não prospera.

Consoante se depreende do acórdão embargado, foi utilizado o valor indicado nos autos da execução fiscal —
R$ 1.091.066,12
— como base referencial.

A eventual desatualização monetária desse valor não constitui, por si só, vício de erro material, mas antes questão de valoração fática e jurídica da causa, insuscetível de correção pela via estreita dos
aclaratórios
.

O erro material, para fins do art. 1.022, III, do CPC, é aquele evidente e objetivo, perceptível
prima facie
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Alega-se, ainda, omissão quanto ao exame individualizado dos critérios legais de arbitramento por equidade. Entretanto, tal alegação não se sustenta diante do conteúdo do acórdão embargado.

Observe-se:

“Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(Id. 311961881)

Em seguida, o voto fundamenta:

“Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa — execução fiscal cujo valor é de R$ 1.091.066,12 — é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00, patamar fixado por este relator em demandas com montante aproximado, valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.”

A leitura do excerto evidencia que os critérios foram devidamente considerados, à luz das peculiaridades do caso concreto. A discordância quanto à valoração atribuída aos referidos parâmetros não configura omissão, mas, repita-se, inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, o embargante invoca precedente desta Câmara, proferido nos autos da Apelação Cível no 0000020-78.1997.8.11.0045, em que, segundo sustenta, os honorários foram fixados em patamar superior, em situação análoga.

Todavia, conforme se extrai do acórdão embargado, a decisão foi fundamentada com base nas especificidades do caso concreto, não havendo obrigatoriedade de replicação mecânica de decisões anteriores, sobretudo quando ausente identidade fático-jurídica plena.

A jurisprudência é fonte de orientação, mas não substitui a análise individualizada dos autos, exigida pelo §8o do art. 85 do CPC nos casos de fixação equitativa.

Inexiste, pois, no v. acórdão embargado, qualquer vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique sua integração ou correção.

O embargante, em verdade, utiliza o presente recurso como meio impróprio de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estritos contornos da via
aclaratória
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025